Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00324
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO / PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR / CVM Nº SP2003/0324 / Acusados: / Companhia Real de Valores Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2003/0324
Acusados:
Companhia Real de Valores Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Eugênio Kirchner
Fernando Silvano
José Luiz Majolo
Michael Voight
Ementa :
Prática continuada de intermediação irregular de ações, após edição de
edição de Deliberação CVM de stop order , em infração ao art. 16 da Lei no
6.385/76.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei no
6.385/76, decidiu:
1) Por unanimidade de votos rejeitar a proposta de celebração de termo
de compromisso apresentada por Companhia Real de Valores Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários e do senhor José Luiz Majolo, por
considerá-la inoportuna e inadequada;
2) por unanimidade de votos aplicar a pena de advertência ao senhor
Eugênio Kirchner, pela prática de intermediação irregular, em infração ao
art. 16 da Lei no 6.385/76
3) por unanimidade de votos absolver a Companhia Real de Valores
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e os senhores José Luiz
Majolo e Michael Voight das acusações que lhes foram feitas .
4) por maioria de votos absolver o senhor Fernando Silvano das
acusações que lhe foram imputadas, vencida nesse particular a diretora
Norma Jonssen Parente que propunha a aplicação ao acusado da pena de
advertência pela prática de intermediação irregular, em infração ao art. 16
da Lei no 6.385/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo
com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Eduardo Guimarães Barros, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Norma Jonssen Parente, Wladimir
Castelo Branco Castro e o Presidente Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1/10

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de termo de acusação apresentado pelo Superintendente de Relações com o Mercado e intermediários,
cujos fatos começaram a ser investigados em razão de comunicado do Banco Central à CVM (Oficio Decif/Gabin –
2002/964, de 07.11.2002 em razão de ter apurado "que Eugenio Kirchner (CPF 418.643.609-68) e Fernando Silvano
(CPF 816.664.709-53) utilizaram a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Germer Ltda. – Crediger (CNPJ
82.133.182/0001-33) com o concurso de seu então gerente Almir Pasquali (CPF 418.056.319-34), para transito de
valores, mediante movimentação de 186 contas correntes de associados inativos" (fls. 3).
02. Ainda de acordo com o comunicado do Banco Central, o Banco ABN AMRO Real S.A. informou que "os recursos
que transitaram pelas mencionadas contas eram provenientes de conta da Cia. Real de Valores DTVM (CNPJ
62.318.407/0001-19), remetidos por Michel Voight (CPF 920.713.259-15), ex-estagiário nessa sociedade distribuidora,
mediante ato delituoso cometido no desempenho de suas funções, configurado na venda de ações de empresas de
telefonia sem o conhecimento de seus titulares (...) [a] distribuidora não possui os documentos que respaldaram as
vendas das ações e que oficiou notícia crime à 1a Vara Criminal da Comarca de Blumenau (SC), solicitando a
instauração de inquérito policial" (fls. 03).
03. A CVM inspecionou a Companhia Real de Valores Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (" DTVM
Indiciada") nos dias 4, 6, 11 e 16.12.2002. Parte significativa do resultado dessa inspeção foi obtida a partir de
relatório da Auditoria Interna do Banco ABN AMRO Real S.A. ("Auditoria Interna"), controladora da DTVM Indiciada,
datado de 27.06.2001 (fls 17/132). Os principais fatos e conclusões desse relatório da Auditoria Interna são os
seguintes:
(i) a Auditoria Interna apurou que os mesmos endereços eram informados para acionistas
distintos em diversas vendas de ações de companhias telefônicas;
(ii) os documentos de suporte dessas operações não existiam e também não existiam
processos de venda;
(iii) todas as operações foram realizadas com a senha do estagiário Michael Voight;
(iv) a Auditoria Interna começou a acompanhar a atuação de Michael Voight;
(iv) a Auditoria Interna conseguiu apurar a realização de operações por Michael Voight na
mesma data em que elas foram realizadas;
(v) Michael Voight confessou a realização de operações irregulares mediante o
recebimento de pagamento de corretores que freqüentavam a agência, tendo nomeado
dois corretores, sendo o principal deles Eugênio Kirchner;
(vi) segundo ele, esses corretores apresentavam xerox e fax de procurações dos
acionistas, já com dados de bancos e números das contas que receberiam os créditos,
como sabia que as vendas por procurações estavam proibidas, ele procedia como se o
próprio acionista o tivesse procurado e devolvia a documentação aos corretores;
(vii) a Auditoria Interna apurou que Michael Voight alterava os endereços no cadastro dos
acionistas para o seu próprio, de modo a que os acionistas não pudessem receber
extratos;
(viii) Michael Voight informou que fazia isso para manter o controle das operações
realizadas
(ix) Michael Voight confessou o recebimento de R$10,00 por venda irregular, além de
receber dividendos em nomes dos acionistas, depositados diretamente em sua conta
corrente;
(x) a senha de Michael Voight não permitia o resgate desses dividendos, por isso ele
solicitava que assistentes de vendas efetivassem o resgate, "o que era atendido, já que
tais Assistentes não conheciam as rotinas de serviços" (fls 17);
2/10

(xi) a Auditoria Interna apurou que o valor das vendas eram creditadas em outras
instituições financeiras;
(xii) várias transferências foram feitas à Cooperativa de Crédito Crediger, que creditava em
nome de Fernando Silvano, embora as ordens de transferências fossem destinadas aos
verdadeiros acionistas;
(xiii) Fernando Silvano tinha uma conta para cada operação (já contava com cerca de
240);
(xiv) a Auditoria Interna conseguiu apurar com 10 acionistas a legitimidade das operações
realizadas, todos confirmaram;
(xv) a Auditoria Interna apurou diversas fragilidades nos controles internos, que serão
comentados nos itens seguintes;
(xvi) a Auditoria Interna, em inspeção anterior de rotina, sugeriu que a gerente operacional
da agência fosse transferida devido ao seu baixo desempenho operacional, o que acabou
ocorrendo;
(xvii) algumas operações de Michael Voight ocorreram já sob a administração do novo
gerente, mas, segundo a Auditoria Interna, ele não seria responsável;
(xviii) os funcionários nem conheciam nem seguiam as rotinas internas para os processos
de vendas;
(xix) deficiência no sistema de informática permitia que a alteração dos endereços dos
acionistas apenas com uma senha;
(xx) as vendas não vinham sendo acompanhadas pela administração conforme permitido
pelo sistema (opção 93).
04. Face a essas constatações, a Auditoria Interna sugeriu a mudança de alguns procedimentos internos e ajustes
nos sistemas de informática e conclui que os aperfeiçoamentos do sistema são necessários, "porém as anomalias
ocorridas na Agência, a Administração tinha ferramentas para identificar a irregularidade, o que acabou não
ocorrendo, face a falta de acompanhamento da Gerente Operacional" (fls. 18).
05. A Auditoria Interna (i) recomendou demissão de Michael Voight e da gerente operacional, e (ii) solicitou que o
departamento jurídico analisasse "a possiblidade de abertura de Inquérito Policial, contra o Sr. Michael Voight" (fls. 18)
e que departamento de gerenciamento de ações analisasse as recomendações feitas sobre o aperfeiçoamento do
processo de vendas.
06. Uma declaração escrita atribuída a Michael Voight consta da fls. 20, como anexo do relatório da Auditoria Interna.
Nessa declaração ele confirmaria as declarações que a Auditoria Interna atribui a ele.
07. A partir das fls 133, consta o inquérito policial para a apuração dos fatos, que contém a noticia crime do Banco
ABN Amro Real S.A. ("ABN") contra Michael Voight relativa aos fatos narrados no relatório da Auditoria Interna.
08. A partir de trabalho desenvolvido por sua auditoria interna, o ABN, em 30.03.2000, informou à CVM a possível
ocorrência de "garimpagem", na qual incluiu Eugênio Kirchner (fls. 171) e outros (cf. consta da Análise
CVM/SMI/GMN/049/00). Com base nessa lista, em 30.06.00, a CVM editou Deliberação 346/00 determinando que
Eugênio Kirchner, entre outras pessoas, suspendesse a atividade de compra, venda e intermediação de valores
mobiliários.
09. Em 17.04.2001, a CVM editou a Deliberação 383/01 determinando que Fernando Silvano, entre outras pessoas,
suspendesse a atividade de compra, venda e intermediação de valores mobiliários.
10. O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/035/2002 ("Relatório de Inspeção"), produzido em decorrência da
inspeção mencionada no item 04 acima, limitou-se a relatar o apurado pela Auditoria Interna e as providências
tomadas pelo ABN1 e informar que também foi informado pelo ABN que não havia processo judicial de clientes e
investidores reclamando ressarcimento de prejuízos. Esse fato, juntamente com a confirmação obtida pela Auditoria
Interna junto a 10 clientes de que as operações eram legitimas, parece indicar que não houve fraude no processo de
venda das ações. Restaria, portanto, a fraude cometida por Michael Voight relacionando ao não cumprimento das
3/10

rotinas estabelecidas pela DTVM Indiciada e a apropriação indevida de dividendos.
11. Em sua conclusão, além das observações quanto à Michael Voight, o Relatório de Inspeção concluiu que (i) "a
fragilidade dos controles adotados pela Distribuidora/Banco Real permitiram que mesmo sem documentos, seria
possível efetuar as negociações, o que é muito mais grave, demonstrando que não houve cumprimento das
instruções baixadas pela CVM" (fls. 13/14) e "[a] intermediação irregular promovida pelos Srs. Fernando Silvano e
Eugênio Kirchner, deve ser coibida. Em relação ao primeiro aplicando-lhe a multa prevista [na] Deliberação CVM N ̊
383, de 17 de abril de 2001 caso tenha ocorrido a sua participação em negociações posteriores à data de publicação
da deliberação, e em relação ao segundo baixando deliberação para tentar impedi-lo de continuar intermediando" (fls.
14).
12. Além dos fatos descritos no Relatório de Inspeção, constou do termo de acusação que:
"9. Quanto à participação do Sr. Eugênio Kirchner, foi relatado no relatório de inspeção a sua
participação, no parágrafo 7o , fls. 137, na NOTICIA CRIMINIS DO BANCO ABN AMRO REAL S/A,
contra o estagiário Sr. Michael Voight, embora o mesmo, em sua manifestação por escrito, fls. 20, não
tenha mencionado o nome de nenhum corretor;
9.1. Contudo, nas listagens contendo relações dos negócios questionados, aparece
bastante o endereço Rua Augusto Brandt, 114, Pomeranos – Timbó – Santa Catarina e
que, tal endereço, também é mencionado no parágrafo acima, como sendo do Sr.
Eugênio. Na base de dados da SRF, em 08 de junho de 2004, encontramos seu outro
endereço Rua 233, 16, apto. 502, Meia Praia – Itapema – Santa Catarina, fls. 315;
9.2. Portanto, entendemos que ficou caracterizada a efetiva atuação irregular do Sr.
Eugênio Kirchner, neste caso, por uso de práticas não eqüitativas e, por intermediação
irregular no mercado de valores mobiliários, descumprindo a DELIBERAÇÃO CVM N.o
346, de 30 de junho de 2000, fls. 173 e 174, ficando caracterizada tal infração pelas datas
das operações praticadas fls. 23 a 108.
10. Quanto à participação do Sr. Fernando Silvano, o qual já foi mencionado na DELIBERAÇÃO CVM
N.o 383, de 17 de abril de 2001, fls. 175 e 176, entendemos que ficou caracterizada a efetiva atuação
irregular, conforme o apurado no relatório de inspeção, no parágrafo 10o, fls. 137 e 138, na NOTICIA
CRIMINIS DO BANCO ABN AMRO REAL S/A contra o estagiário Sr. Michael Voight.
Em consulta à base de dados da SRF, em 08 de junho de 2004, encontramos o endereço Sertão Verde,
SN, CASA, Margem Esquerda – Gaspar – Santa Catarina, fls. 316.
11. Assim sendo, restou caracterizada atuação irregular dos Srs. Eugênio Kirchner e. do Sr. Fernando
Silvano, por uso de práticas não eqüitativas e por intermediação no mercado de valores mobiliários sem
estarem autorizados de intermediação, descumprindo a DELIBERAÇÃO CVM N.o 346, de 30 de junho
de 2000, fls. 173 e 174, teria ficado caracterizada tal infração pelas datas das operações praticadas fls.
23 a 108 e fls. 179 a 305".
13. Foram imputados aos indiciados os seguintes ilícitos:
a) A Cia. Real de Valores DTVM, e seu Diretor responsável, Sr. José Luiz Majolo, por
terem infringido as Instruções CVM n.os 310, artigo 2o, de 09/07/1999, e 333, artigo 4o, de
06 de abril de 2000, possibilitando que o estagiário, Michael Voight adotasse seu endereço
nos dados cadastrais dos clientes para fins de receber as correspondências relativas às
operações praticadas em nome daqueles, bem como não contatando os titulares dos
valores mobiliários a fim de confirmar a existência da ordem dada por procuração.
a. Michael Voigth por:
prática de fraude no mercado de valores mobiliários, conforme capitulado no item "c", da
Instrução CVM no 8, de 08.10.79, que define operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, o uso de ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com
a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial, e que é vedada pelo item
I da mesma Instrução, e,
c) Eugênio Kirchner e Fernando Silvano por:
4/10

I prática de fraude no mercado de valores mobiliários, conforme capitulado
no item "c", da Instrução CVM no 8, de 08.10.79, que define operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, o uso de ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial, e que é vedada pelo item I da
mesma Instrução, e,
II intermediar valores mobiliários sem estar autorizado, em infração ao
disposto no art. 16 da Lei no 6.385, de 07.12.76, regulamentado pela
Instrução CVM no355, de 01.08.01, o que é considerado infração grave pelo
artigo 18 desta mesma instrução".
14. Todos os indiciados apresentaram defesa. A defesa de Michel Voight era centrada nos seguintes pontos:
(i) o item II, "c" da Instrução 8/79 é aplicável apenas a "administradores e acionistas de
companhia aberta, aos intermediários e aos demais participantes do mercado" e ele não
seria nenhum deles;
(ii) ele não podia ser considerado participante do mercado, "uma vez que os negócios que
realizou foram na área privada, sem qualquer intervenção dos órgãos que regulam o
mercado, como: Bolsas de Valores, sociedades corretoras de valores mobiliários mercado
de balcão, etc.";
(iii) também não podia ser dito que houve fraude, "já que em nenhum momento está
consignado que o mesmo tenha usado de qualquer artifício, ardil, tenha induzido em erro
qualquer pessoa ou obtido vantagem de natureza patrimonial em detrimento de quem quer
que seja";
(iv) a inexistência de demandas de reparação de danos e a confirmação, mesmo que por
amostragem, de que as operações eram válidas e legítimas comprovam a inocorrência de
fraude; e
(v) não há lei que dê suporte à Instrução 8/79.
15. Eugênio Kirchner e Fernando Silvano apresentaram defesa em termos similares à de Michel Voight acrescentando
que não poderia ser a eles imputada a infração ao art. 16 da Lei 6.385/76, pois eles agiam como procuradores
legítimos, com base em contrato de mandato e, mandatário é figura distinta de corretor e de mediador.
16. A DTVM Indiciada e José Luiz Majolo apresentaram defesa conjunta, cujos principais argumentos são transcritos
abaixo:
"15. Em razão do acompanhamento de rotinas de suas agências pelo Banco ABN AMRO, em abril e
maio de 2001, o Banco ABN AMRO constatou que ocorreram algumas vendas de ações de empresas
de telefonia em nome de acionistas distintos, que registravam, no entanto, o mesmo endereço. Foi
constatado também pelo Banco ABN AMRO que essas vendas haviam sido realizadas por iniciativa do
Sr. Michael Voigth, profissional atuando na agência do Banco ABN AMRO no 0059, localizada em
Blumenau.
16. Tendo sido questionado a respeito dos fatos ocorridos, Michael admitiu que era o responsável pelo
encaminhamento dos processos de venda de ações colocados sob suspeita, afirmando que teria
realizado algumas vendas sem a documentação exigida nos procedimentos internos do Grupo ABN
AMRO, em troca de benefícios financeiros ofertados por intermediários que freqüentavam a agência de
Blumenau, notadamente o Sr. Eugênio Kirchner.
17. Ocorre que, Michael Voigth, violando normas internas do Grupo ABN AMRO, realizou vendas
mediante a aceitação de procurações apresentadas por intermediários, sem, todavia, registrar nos
sistemas eletrônicos que tais vendas seriam autorizadas por meio de procuração, ou seja, processava-
as como se tivessem sido solicitadas diretamente pelo acionista titular das ações das empresas de
telefonia.
18. Assim, a Real DTVM, ao ter acesso às ordens de vendas geradas pelo sistema não podia identificar
que tais vendas haviam sido autorizadas por instrumentos de procuração, sem o devido registro e,
5/10

conseqüentemente, não tinha elementos para dar curso aos procedimentos regulares.
19. Em suas diligências, o Banco ABN AMRO verificou ainda que, para o processamento das vendas,
os referidos intermediários apresentavam a Michael Voigth procurações e dados de bancos e números
de contas para realização de depósitos de recursos originados das vendas de ações em nome dos
acionistas.
20. De posse dessas informações, a Real DTVM efetuava a intermediação das vendas de ações que lhe
eram encaminhadas e efetivava os DOCs (Documentos de Ordem de Crédito) relativos aos valores
oriundos das vendas, de acordo com ordens aparentemente regulares, pois estas indicavam (i) o nome
dos proprietários das ações conforme os próprios registros de escrituração das ações e (ii) números de
banco e contas para realização das transferências em nome dos proprietários. Todos os DOCs
realizados eram compensados regularmente em benefício dos destinatários declarados, o que afastava
qualquer eventual suspeita de irregularidade por parte da Real DTVM.
21. Ademais, em alguns casos a auditoria do Grupo ABN AMRO constatou que Michael Voight também
procedia alterações cadastrais no endereço de acionistas de modo a fazer constar o seu próprio
endereço residencial, o que serviu para alertar os auditores internos dos indícios de ocorrência de
alguma irregularidade.
22. Da narração dos fatos e das conclusões da própria CVM no Relatório de Inspeção de 23 de janeiro
de 2003, além daquelas no Termo de Acusação de 22 de fevereiro de 2005, vimos que a Real DTVM foi
vítima de fraude cometida por Michael Voight, o qual, sem autorização da Real DTVM e, ainda, violando
normas internas do Grupo ABN AMRO, acabou por realizar vendas de ações autorizadas por
procurações (processadas no sistema como se fossem realizadas pelos próprios acionistas) e, ainda,
pôde alterar alguns endereços de acionistas mantidos nos registros de escrituração de ações.
23. Note-se que as ações de Michael Voight foram deliberadamente adotadas pelo mesmo em infração a
regras internas do Grupo ABN (...) e à regulamentação que dizia respeito à sua função e era de seu
pleno conhecimento.
24. Analisando a maneira pela qual a fraude foi conduzida, percebemos o total conhecimento por
Michael Voight de seus verdadeiros deveres, pois que, a todo tempo, procedia de modo a esconder do
conhecimento da Real DTVM seu modus operandi, ao não registrar as ordens como transmitidas por
procuração e ao realizar mudanças de dados que estavam ao seu alcance sem qualquer justificativa
para tanto.
25. Diante de tais constatações, o Banco ABN AMRO imediatamente afastou Michael Voight do seu
quadro de colaboradores e, em 06 de novembro de 2001, instaurou notícia crime em face do mesmo,
visando a abertura do competente inquérito policial e eventual oferecimento de denúncia em seu
desfavor.
26. Notamos que, muito antes da comunicação do Banco Central do Brasil encaminhada à CVM (em 07
de novembro de 2002) e do início da inspeção por esta I. Autarquia (nos dias 04, 06, 11 e 16 de
dezembro de 2002), que deram causa à instauração do presente Processo Administrativo Sancionador,
o Banco ABN AMRO já havia enviado notícia crime contra Michael Voight, em cumprimento a seus
procedimentos normais de apuração de irregularidades e rigoroso controle visando, assim, a devida
apuração de responsabilidades na esfera penal.
(...)
32. Necessário notar que o Grupo ABN AMRO procurava, de fato, dar cumprimento a esse comando
regulatório [Recomendações estabelecidas pela Instrução 333/00], pois que o próprio convênio
celebrado em 8 de novembro de 1999, constante do Processo, restringia a recepção de ordens por
procuração, transcrita sua cláusula 1.1. a seguir:
"1.1. A DISTRIBUIDORA intermediará a venda de ações de emissão da TELESP
CELULAR, que se encontrem registradas em nome dos acionistas sob a forma escritural,
mantidas em cadastros administrados pela INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA, nas seguintes
condições: (...) e) O acionista não poderá ser representado por procurador (grifamos).
33. Vemos assim que, indo além da mera necessidade de confirmação de ordens passadas por
6/10

procuração, a contratação realizada por meio do convênio tinha por objetivo evitar a aceitação de tais
ordens. Nesse sentido, como se nota das conclusões do próprio Processo, não foi registrado nenhum
documento ou informação por Michael Voight que permitissem verificar que as ordens de vendas de
ações por ele processadas eram transmitidas por procuração, pois qualquer indício de prática dessa
natureza teria sido constatado pela Real DTVM, que teria oportunidade de garantir que os
procedimentos de confirmação dessas ordens fossem realizados, em cumprimento à regulamentação
aplicável.
34. Como notamos da descrição dos fatos, a Real DTVM foi vítima de ação fraudulenta praticada por
Michael Voight, que, adotando conduta dolosa, deixou de cumprir as funções próprias do seu cargo as
orientações internas do Grupo ABN e comandos legais dos quais tinha pleno conhecimento.
(...)
43. Não deve ser outro o entendimento adotado para o caso discutido no Processo, pois Michael Voight,
agindo exclusivamente em proveito próprio, omitia da Real DTVM informações essenciais que lhe
permitissem assegurar o cumprimento da regulamentação da CVM. A responsabilidade da Real DTVM
pelas eventuais infrações praticadas por Michael Voight deve assim ser excluída, pois não é difícil
perceber que as alegadas fraudes não se inseriam no exercício dos deveres profissionais regulares de
Michael Voight.
44. Ora, Michael Voight foi contratado para o exercício de funções tipicamente bancárias, regulares e,
logicamente, no pressuposto de que sua atuação fosse desenvolvida na defesa dos interesses de seu
empregador, seguindo orientações internas e observando a regulamentação, que sempre foi de seu
conhecimento.
45. Não há como pretender alegar, na espécie, o desconhecimento por Michael Voight dos
procedimentos corretos para o cargo que exercia, quando ficou provado que o mesmo, ardilosamente,
escondia do conhecimento da Real DTVM condição básica associada às ordens que recebia: O fato de
as mesmas serem transmitidas por procuração.
46. Vemos assim que falta, na espécie, um dos requisitos essenciais para que a Real DTVM pudesse
ser responsabilizada por atos de Michael Voight, qual seja, o de que Michael Voight estivesse atuando
normalmente de acordo com o escopo de seu trabalho, mas não em violação flagrante das obrigações
que lhe competiam e procurando auferir benefícios individuais.
47. Dessa forma, a acusação de violação do artigo 4o da Instrução CVM 333/00 imputada aos
Defendentes aparece de forma despropositada e não merece prosseguir, tendo qualquer eventual
violação da referida norma sido causada por atos de terceiro, o Sr. Michael Voight, que intencionalmente
subtraía do alcance dos Defendentes informações essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos por ele
processados.
(...)
66. O comportamento dos Defendentes na apuração interna de responsabilidades e durante a
investigação da CVM demonstrou o seu compromisso com a verdade dos fatos, revelando princípio
maior que pauta todas as ações adotadas pelo Grupo ABN AMRO, a boa-fé incondicional na condução
de seus negócios.
(...)
127. As propostas para melhoria dos processos de vendas de ações das empresas de telefonia
apresentadas em conclusão do relatório de auditoria da época foram devidamente implementadas. A
seguir relacionamos as providências tomadas pelo Grupo ABN AMRO visando aprimorar os seus
serviços.
(i) Cancelamento do acesso ao sistema para venda de ações, por algumas
classes de funcionários menos graduadas;
(ii) Os pedidos de venda de ações passaram a ser validados diariamente de
forma eletrônica pelo gerente operacional da agência, sendo certo que o
departamento de auditoria interna monitora as agências que deixarem de
7/10

efetuar a validação (...);
(iii) Foram implementados controles adicionais para assegurar e registrar
para acesso futuro todos os call backs (confirmação) com os acionistas que
solicitarem pedidos de venda de ações;
(iv) Instituição dos roteiros de consulta de posição acionária (...)".
17. A DTVM Indiciada e José Luiz Majolo solicitaram a celebração de termo de compromisso e apresentaram
proposta.
Voto
Termo de Compromisso
18. O termo de compromisso pedido pela DTVM Indiciada e seu diretor José Luiz Majolo, embora preencha os
requisitos legais, não me parece ser conveniente ou oportuno, pois a CVM, ao aceitá-lo, estaria a indicar que os
controles internos dos intermediários do mercado de valores só são importante se forem infalíveis na detecção prévia
de fraudes. Sabe-se, entretanto, que isso ou é impossível ou tem um custo injustificável.
19. No caso dos autos, todos fatos foram descobertos em auditoria interna, que detectou uma fraude realizada por um
único funcionário. Essa auditoria indicou, ainda, que a pessoa responsável por rever os atos desse funcionário,
embora não tivesse participado da fraude, omitiu-se no seu dever de fiscalizar. Essa pessoa foi demitida. A auditoria
interna recomendou, ainda, alterar alguns procedimentos internos para se evitar fraudes futuras. Esses procedimentos
foram implementados. A auditoria interna contatou parte dos investidores que tiveram suas ações negociadas com
base nessa fraude e eles confirmaram a legitimidade da transação (ou seja, a fraude atingiu os procedimentos
internos, mas não se relacionava às operações, exceto no que se refere ao desvio dos dividendos, que ocorreu em
menor quantidade). A DTVM Indiciada apresentou notícia crime contra o funcionário que cometeu a fraude. A
instituição financeira, do mesmo conglomerado da DTVM Indiciada, em virtude de sua auditoria interna, identificou e
notificou à CVM, operações que poderiam ter sido realizadas em descumprimento com as normas legais. Em virtude
dessa comunicação, processos administrativos foram iniciados e ordens de cessação de práticas irregulares foram
expedidas.
20. Ao aceitar que a DTVM Indiciada celebre termo de compromisso e assuma obrigações, a CVM acaba por
desincentivar a existência de controles internos nos intermediários e da lealdade entre intermediário e regulador. Não
é esse sinal que devemos passar, precisamos, na verdade, incentivar condutas como a da DTVM Indiciada e do ABN.
21. É claro que caso a auditoria interna apure inexistência de controles ou fraude com participação de diversos
funcionários, que também possam indicar falta de controles, a CVM deveria atuar e punir, mas, repita-se, não é isso
que se vê nesse processo. A conduta da DTVM Indiciada foi correta e oportuna, só não digo impecável, pois, além da
notícia crime, seria recomendável que a atuação do funcionário fraudador fosse também comunicada à CVM.
22. Voto, por esses motivos, pelo indeferimento do termo de compromisso.
Mérito
23. No mérito, pelos motivos que me levaram a votar pelo indeferimento do termo de compromisso, voto pela
absolvição da DTVM Indiciada e de seu diretor José Luiz Majolo.
24. No que se refere a Michel Voight, funcionário responsável pela fraude, noto que, embora a ele tenha sido
imputada a realização de operação irregular, não se cita qual operação foi essa, embora se descreva o que teria
ocorrido (desvio de proventos da conta do investidor para a sua própria). Para que essa conduta fosse punível, seria
preciso identificar quais acionistas foram lesados e quais proventos foram transferidos. Ainda sim, tenho dúvidas se a
imputação a Michel Voight está correta.
25. A absolvição de Michel Voight é especialmente sentida, pois há um relatório de auditoria interna que afirma a
fraude, uma confissão escrita, mas a fiscalização não solicitou da DTVM Indiciada a lista das operações que
considerou fraudulenta. Essa simples providência poderia permitir a condenação, desde que se fizesse a imputação
correta.
26. Mesmo problema enfrenta a imputação de Fernando Silvano de operação irregular. Não há, nos autos, a
identificação das operações irregulares. Nas folhas dos autos que a imputação indica como contendo as provas das
operações, temos (a) uma lista com nomes e endereços, mas não operações e (b) extratos de movimentação
8/10

ocorridas a partir de 30.06.2000, não mostram a aquisição de ações por parte de Fernando Silvano (as
movimentações não indicam a transferência de titularidade, que significa que as ações podiam estar em outra conta
de custódia do mesmo titular).
27. Quanto à imputação de intermediação irregular, também não se comprova as negociações feitas posteriormente à
Ordem de Cessação, requisito exigido pelo Colegiado da CVM para tais infrações desde 8.12.00. Essa comprovação
também seria simples, mas a acusação não juntou as provas nos autos.
28. Voto, portanto, também pela absolvição de Michel Voight e Fernando Silvano.
29. A situação de Eugênio Kirchner, no entanto, é diferente, pois os seus extratos de movimentação de ações indicam
transferência de ações proveniente de contas de outros titulares (fls. 185, 187, 194, 197 a 199, 201 a 209, 211, 212,
214, 216, 223, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 246 e 247, 249, 251, 253, 259, 265, 267, 269, 271, 273 e 275 – a maioria
nos versos delas). Adicionalmente, as transferências constantes das fls.197 (14 operações em 04.07.2000), 202 (1
operação em 04.07.2000), 203 (1 operação em 05.07.2000), 204 (2 operações em 04.07.2000) e 206 (1 operação em
04.07.2000) foram realizadas em data posterior à Ordem de Cessação ao indiciado (Deliberação 346/00 de 30.06.00),
mas, dada a proximidade de datas, possa indicar que apenas a formalização ocorreu após essa data, embora os
contratos tenham sido concluídos anteriormente.
30. Voto, portanto, pela condenação de Eugênio Kirchner, impondo-lhe a pena de advertência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
1 Na verdade, esse relatório também analisa eventual descumprimento dos convênios para captação de ordens pulverizadas por meio de
agencias bancárias e grupamento de pequenas ordens. Ele reconhece, no entanto, que a apuração do inadimplemento contratual não está
na esfera de competência da CVM (fls. 10/13, especialmente item 18).
VOTO da Diretora Norma Jonssen Parente
Através da agência do Banco ABN AMRO Real de Blumenau eram captadas ordens de acionistas do sistema Telebrás nos termos da
Deliberação CVM No 213/97 que eram executadas pela Distribuidora Real. Segundo essa Deliberação, era permitido às agências bancárias
captar ordens pulverizadas e grupá-las para venda em bolsa de valores, sendo com isso dispensado o cadastramento dos comitentes junto
à bolsa, desde que os dados cadastrais fossem mantidos no intermediário à disposição da CVM.
No presente caso, o que se verificou é que a pessoa responsável pelo recebimento das ordens, o estagiário Michael Voight, passou a
efetuar o registro no sistema eletrônico do banco como se a solicitação de venda tivesse sido feita pelo próprio titular das ações, embora o
garimpeiro apresentasse a documentação com procuração do acionista.
Pela simplificação do processo, já que a venda por procuração, de acordo com o convênio celebrado pela distribuidora do banco com as
emissoras, era proibida, o estagiário cobrava do garimpeiro a importância de R$10,00 por venda, fazendo constar o endereço do garimpeiro
ao invés o do acionista.
De acordo com o apurado, as vendas correspondiam a vendas efetivas, não se tratando, portanto, de fraudes, ou seja, o garimpeiro, de fato,
havia comprado as ações do acionista.
No Termo de Acusação, ainda que as conclusões tenham sido no sentido de que teria restado caracterizada a atuação irregular dos
garimpeiros Eugênio Kirchner e Fernando Silvano por uso de práticas não eqüitativas e intermediação irregular, os mesmos foram acusados
por prática de fraude, prevista na Instrução CVM no 8/79, e intermediação irregular, em infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76.
A acusação por fraude, a meu ver, não restou caracterizada, uma vez que, como ficou comprovado, as ações foram efetivamente
compradas dos acionistas pelos garimpeiros. Por outro lado, a simplificação do processo de venda, ainda que pudesse evitar a venda das
ações através do mecanismo criado pela Deliberação CVM no 213/97, em princípio, é insuficiente para caracterizar a irregularidade, dada
não só a inexistência de documentação falsa como à possibilidade de as ações serem vendidas diretamente através de qualquer
intermediário.
Com relação à acusação de intermediação irregular, no entanto, cabe esclarecer que o Sr. Eugênio Kirchner foi objeto de "stop order" com a
edição da Deliberação CVM no 346 de 30.06.2000. A relação de todas as operações realizadas pela agência de Blumenau no período em
que o estagiário foi contratado a partir de 08.09.99, às fls. 23 a 132, mostra que o acusado atuou, no mínimo, até 22.05.2001, última data
contida na relação, facilmente identificável pela utilização nas operações de seu endereço Rua Augusto Brandt, 114, Pomeranos – Timbó –
Santa Catarina. Os extratos das inúmeras movimentações ocorridas entre 30.06.2000 e 17.04.2001 nas posições do acusado enviadas pelo
Banco Real a pedido da CVM às fls. 184 a 305, por sua vez, confirmam esse fato. Portanto, não há dúvida de que o acusado continuou
atuando após a Deliberação.
Quanto a Fernando Silvano que foi objeto da "stop order" com a edição da Deliberação CVM no 383 de 17.04.2001, cabe esclarecer que na
relação das operações enviadas pela agência de Blumenau do Banco Real constam algumas operações realizadas após o dia 17.04.2001,
9/10

como se verifica às fls. 23, 24 e 37, com o endereço Rua Imaruí, 100, Sertão Verde – Gaspar – Santa Catarina, provável endereço do
acusado. Portanto, o acusado, apesar de em menor quantidade, também realizou operações após a Deliberação.
É oportuno esclarecer que ambos os acusados estão sendo objeto de cobrança de multa cominatória decorrente da edição das
Deliberações através do Processo CVM SP 2005/0080.
Finalmente, relativamente à alteração de endereços de alguns acionistas pelo Sr. Michael Voight para o eventual recebimento indevido de
dividendos, nada há nos autos que comprove tal fato, bem como não há acusação a esse respeito.
Ante o exposto, VOTO, com base no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, pela aplicação da pena de advertência a Eugênio Kirchner e a
Fernando Silvano, por infração ao artigo 16 da mesma lei, acompanhando no mais o voto do Relator.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA
Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento de 13 de dezembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Diretor-relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade na Sessão de Julgamento de 13 de dezembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento que consistiu, por unanimidade, na aplicação da pena de advertência
ao senhor Eugênio Kirchner, e na absolvição da Companhia Real de Valores Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e dos senhores
José Luiz Majolo e Michael Voight e, por maioria de votos, na absolvição do senhor Fernando Silvano, vencida nesse particular a diretora
Norma Jonssen Parente que propunha a aplicação ao acusado da pena de advertência
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10